Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709773-77.2019.8.07.0006 RECORRENTE: FERNANDO NUNES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. FALTA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem, valor que corresponda até 10% do salário mínimo. Impossível o reconhecimento da bagatela, quando os bens objetos de furto perfaçam mais de R$ 600,00. 2. Não havendo nos autos provas de ter o réu praticado o crime na companhia de terceiro, deve ser excluída a qualificadora do concurso de pessoas. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, alegando estarem presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância. Acrescentando que a reincidência não é impedimento para a aplicação do aludido princípio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, o valor dos produtos supera o patamar estipulado pela jurisprudência e, apesar de, por si só, não possibilitar o não reconhecimento da atipicidade, verifico que o crime foi cometido com grave ameaça, pois o réu, após ser apreendido, ameaçou os funcionários do supermercado” (ID Num. 38733146 - Pág. 8). (...) “Ademais, o fato de o réu ser reincidente (id. 32828819), ao ser analisado de forma conjunta com os demais requisitos previstos pela jurisprudência, impossibilitam a aplicação do referido princípio, pois denotam a periculosidade social da conduta réu” (ID Num. 38733146 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017